Tribunal: TJSP
Processo: 1012543-13.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE O DESEMBOLSO. ENTENDIMENTO DO C. STJ.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012543-13.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 - DIGITAL
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca: Barueri - 6a Vara Cível
Magistrado(a): Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
V O T O No 50139
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF.
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-
ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE
PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA
QUE
INCIDEM
DESDE
O
DESEMBOLSO.
ENTENDIMENTO DO C. STJ.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica pelos danos
advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e
independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria
do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo
de causalidade entre os danos suportados e a descarga
elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da
rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação
de
energia.
Pagamentos
e
ressarcimentos
também
demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva que PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS promove em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A, julgada procedente pela r. sentença de fls. 189/196, cujo relatório se
adota, para:
“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
3
na inicial para condenar a ré a ressarcir em favor da seguradora
autora o montante de R$ 1.479,00 (um mil, quatrocentos e setenta
e nove reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a contar do efetivo desembolso (fls. 48),
conforme o enunciado da Súmula 54 do STJ. Diante da
sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas
do processo, incluídos os honorários advocatícios, que arbitro em
10% sobre o valor da condenação, respeitando os critérios
contidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por
conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil”.
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 198/213). Afirma
que não incidiu em qualquer conduta que pudesse ensejar o evento danoso.
Invoca o art. 205 da Resolução 414/2010. Aduz que não foi localizada
nenhuma anomalia da rede elétrica. Sustenta que inexiste nexo causal entre
o dano causado e qualquer conduta sua. Em relação à sub-rogação diz que
esta é limitada, não devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova.
Impugna a ocorrência de danos materiais, ante a ausência de provas de
dano. Diz que os juros de mora são devidos somente a partir da citação. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
Preparado (fls. 214/216) e regularmente processado, o
recurso foi recebido com contrarrazões às fls. 218/249.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma
do art. 786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos da parte segurada,
pretendendo ser ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de
seguro residencial, porquanto indenizado o valor total de R$ 1.479,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
4
O pedido inicial está amparado em sinistro de no
114-2019-017843 devidamente liquidado (fls. 36/48).
É importante consignar que embora já tenha entendido
de maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em
casos do gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor
ponderando acerca da questão, entendo que é o caso de desprovimento do
recurso da companhia de energia elétrica. Portanto, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos
de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do
risco administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que
a sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário,
bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de
direito sobre imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
No caso dos autos, o sinistro foi adequadamente
liquidado e os documentos de fls. 36/48 são suficientes para demonstrar os
pagamentos da seguradora a parte segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
5
O laudo técnico de fls. 44/46, comprova a avaria
verificada na TV SONY 55 da parte segurada, sendo certo que a companhia
de energia elétrica não demonstrou a existência de quaisquer excludentes
de responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a ocorrência de
descargas elétricas não pode ser classificada como hipótese de caso
fortuito, porquanto são eventos naturais absolutamente previsíveis.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que
os danos elétricos suportados pela seguradora se deram por oscilação na
rede, tudo a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se que a
despeito da prova produzida ser unilateral não foram encartados aos autos
elementos suficientes a refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento
de energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se
nos direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da
Resolução Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da
concessionária: “A distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e
efeito entre o evento danoso curto-circuito, provocando
incêndio no imóvel do autor, com destruição total do
imóvel, o qual lhe servia de renda, tendo em vista que o
locava e a falha na prestação do serviço por parte da
demandada, não se podendo falar em caso fortuito.
Ademais, a concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica
sobretensão ou subtensão
, que pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
6
ser causada por raio, tendo como conseqüência, curto
circuito e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO
DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
-
SÚMULA
83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o
Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida
entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da
segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO
A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo
em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados,
nas razões do agravo em recurso especial, todos os
fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso
especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que
se prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de
alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução
Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato
normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei
federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a
responsabilidade do fornecedor por danos causados aos
1 STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.
2 STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
7
consumidores por defeitos na prestação do serviço de
energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de
causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem
como
a
inexistência
de
excludentes
da
responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração
das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta
E. Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Oscilação na rede de distribuição de energia
elétrica, danificando equipamentos eletroeletrônicos que
guarneciam a residência do segurado. Pagamento da
indenização ao segurado pela seguradora autora. Sentença
de
improcedência.
Inconformismo
da
seguradora.
Acolhimento. Autora que se sub-rogou nos direitos do
consumidor em decorrência do pagamento da indenização
por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Inteligência do artigo
37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão
dos documentos idôneos apresentados pela autora, que
identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos
componentes
eletrônicos.
Prova
unilateral
válida.
Idoneidade das empresas que não foi abalada pela
requerida. Requerida não demonstrou fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II
do CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO
MONITÓRIA

REGRESSO
-
Danos
em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de
energia elétrica Seguradora que indenizou o segurado -
3 STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.
4 Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap.
1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5 Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012543-13.2020.8.26.0068 -Voto no
8
Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado

Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação extinta Recurso provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de
tensão elétrica Seguradora que indenizou o segurado -
Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado

Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação improcedente Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REGRESSO
DANOS MATERIAIS
Oscilação da tensão elétrica

Autora pagou indenização securitária ao segurado Sub-
rogação nos direitos do segurado
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento
do valor de R$ 3.664,89
RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO 8.
Quanto aos juros moratórios, o c. Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento de que “na ação de reparação de danos
ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora
devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação”9.
Em consequência, desacolhe-se o recurso, majorando-
se a verba sucumbencial para 15% calculados sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
6 Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019
7 Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019
8 Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019;
Data de Registro: 22/10/2019
9 STJ, AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013